Tribunal: TJPA
Processo: 0818085-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818085-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALTER GUIMARAES CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0818085-34.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
EIDILANE DOS S. NASCIMENTO – OAB/PA 26.178

PACIENTE:
VALTER GUIMARÃES CORREIA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE URUARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801739-04.2023.8.14.0066

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – Art. 121, §2º, IV c/c Art. 14, II, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
VALTER GUIMARÃES CORREIA
, em razão de decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Uruará/PA, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n° 0801739-04.2023.8.14.0066.

Pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado na forma tentada, o paciente foi preso em flagrante no dia
24 de setembro de 2023
.

Em
26 de setembro de 2023
, durante a audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva de VALTER CORREIA. Ante o pedido de revogação realizado pela defesa, o juízo ora coator manteve a cautelar de liberdade. Já houve oferecimento de denúncia pelo MPPA, pelo cometimento do crime supracitado.

Alega o impetrante inexistir contemporaneidade entre os fatos e os argumentos utilizados pelo magistrado
a quo
para manter o decreto preventivo.

Nobre julgadores, a reincidência por si só não é suficiente para se manter um decreto prisional em fase do paciente, o juízo a quo deve analisar os fatos e acontecimentos atuais para que possa proferir uma decisão fundamentada, com base na concretude dos fatos que existe no procedimento criminal em face do acusado.

(...)

No caso em análise é notório que o acusado não é periculoso, não praticou o suposto delito de forma premeditada, muito pelo contrário, a conduta foi praticada após saber da existência de risco sobre a integridade física de uma criança, que entendeu estar em perigo.

Além disso, a conduta praticada pelo investigado amolda-se ao crime de lesão corporal, o que embora mantenha o caráter reprovável, também afasta a gravidade concreta do crime e sua periculosidade.

– Petição inicial, ID 17005032

Reputa, por fim, ausentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, por não haver provas da alegada periculosidade do paciente, bem como por se mostrar suficiente a aplicação de cautelares diversas da prisão.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requer a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 17062094, a liminar foi indeferida:

Verifico, no caso, que a despeito dos argumentos da impetrante, a decisão coatora nomeou razões pertinentes à manutenção do decreto prisional, especialmente pela contumácia do paciente em delitos violentos:

“A certidão de antecedentes criminais do acusado traz registro dos autos de nº 0006013- 96.2018.8.14.0073, da Comarca de Rurópolis. No processo citado, há sentença condenatória, datada de 14/10/2021, pela prática de lesão corporal causada por golpe de terçado na mão da vítima, praticado por Valter, demonstrando que sua liberdade representa um reiterado risco à ordem pública”.

– Decisão coatora, ID 17005038

A garantia da ordem pública serve, justamente, para a aplicação em hipóteses de fundado risco à sociedade, especialmente neste caso em razão de se tratar de possível cometimento de ato violento, com uso de arma branca, em face de vítima que não deu causa alguma ao ato.

Ademais, as circunstâncias pessoais referidas na impetração não são capazes de ensejar a revogação preventiva em caráter liminar, especialmente quando desacompanhadas das demais hipóteses desta concessão.

– Decisão monocrática, indeferimento de liminar, ID 17062094

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

Consta nos Autos que, na data de 26/09/2023, a Polícia Civil de Placas/PA recebeu a informação acerca de tentativa de crime de homicídio qualificado na modalidade tentada em face de VANDOIR PIMENTA BUFLEBEN através de denúncia realizada por um indivíduo transitando na rua que avistou a atividade criminosa sendo perpetrada.

A guarnição policial imediatamente se dirigiu ao local do fato e encontrou o paciente portando um facão desferindo ameaças contra a vítima que já se encontrava esfaqueada no local.

(...) Tendo em vista a necessidade de revisão de Ofício do Juízo, fora proferida decisão pela manutenção da prisão preventiva por ausência de fato novo superveniente que modificasse a medida prisional em 01/07/2023 (ID nº 95832456).

(...) Em 14/09/2023 fora expedida decisão pela manutenção da prisão preventiva do paciente, em face da inexistência de causas modificativas dos requisitos da prisão preventiva, bem como designando advogado dativo para a corréu do feito (ID nº 100573256).

(...) Designada audiência de instrução e julgamento por este Juízo para o dia 21 de março de 2024 em face da exacerbada pauta de audiências desta Comarca.

– ID 17095164

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

Pois bem, de pronto refuta-se a tese de que a decisão do juízo a quo foi inidônea, dado o arcabouço probatório constante nos autos do processo de origem, além de a própria decisão indicar, com propriedade e clareza, que se colocado em liberdade, o paciente causaria riscos à garantia da ordem pública, vez que já responde por outro processo. As circunstâncias indicadas revelam a periculosidade do agente em razão da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco de reiteração delitiva, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada pela jurisprudência pátria, justifica a custódia cautelar.

– ID 17161172

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, repise-se que as teses ventiladas na impetração não se comunicam em nenhum grau com o teor da decisão combatida – cujo conteúdo não denota generalidade, inépcia nem apresenta fundamentos desconexos com a realidade típico-jurídica da conduta do paciente em face da vítima.

5 – No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva:

Verifico que a prisão preventiva do acusado foi decretada em 26/09/2023, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta.

O argumento central defensivo é de que o acusado mora em Rurópolis com sua genitora, possuindo endereço fixo, é primário, e exerce atividade laborativa informal.

Assim, suficientes seriam as medidas cautelares diversas da prisão.

A certidão de antecedentes criminais do acusado traz registro dos autos de nº 0006013- 96.2018.8.14.0073, da Comarca de Rurópolis.

No processo citado, há sentença condenatória, datada de 14/10/2021, pela prática de lesão corporal causada por golpe de terçado na mão da vítima, praticado por Valter, demonstrando que sua liberdade representa um reiterado risco à ordem pública.

Os argumentos trazidos pela defesa, com considerações a respeito da residência fixa, atividade laboral etc., são incapazes de reverter a condição de periculosidade que o agente ofereceu à sociedade, quando da situação de flagrância, somado ao fato de já existir condenação por lesão causada por faca, nos moldes do caso ora discutido. No mais, todos os requisitos da prisão preventiva estão presentes, e as medidas cautelares diversas da prisão não têm a aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada no processo. Desta forma, justifico a segregação cautelar como mecanismo de acautelar a ordem pública e o prosseguimento do processo.

– Decisão coatora, ID 17005038

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e ocasionado por fato contemporâneo.

É, ao menos conhecidamente, a segunda vez em que o paciente incide em condutas desta mesma natureza, lesionando vítimas com o uso de arma branca – no presente caso, sob
animus necandi
. Conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais de VALTER CORREIA, que já possui sentença condenatória pelo crime de lesão corporal mediante o uso de arma branca.

Do argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida constritiva de liberdade, não merece acolhimento a tese, visto que os fatos ocorreram em 23 de setembro de 2023 e a prisão, decretada 02 dias depois, tem passado por averiguação adequada quanto à necessidade de manutenção, conforme demonstrado pela autoridade coatora no ID 17095164.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ no sentido da correta averiguação deste requisito:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade.

6. Ordem denegada.

(HC n. 727.045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
VALTER GUIMARÃES CORREA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2024